Tribunal: TJDFT
Processo: 0707221-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Apelação cível. Tempestividade. Dupla intimação. Prevalência da intimação via PJE. Omissão. Inexistência. Pretensão de nova discussão da causa. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso conhecido. Embargos não providos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a agravo interno, afastando a decisão monocrática de inadmissão do recurso de apelação, por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar se há omissão que justifique a alteração do julgado, ante a alegação de que a Embargada não comprovou a alegada data de publicação pelo sistema Pje.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto, o que ocorreu no caso em apreço.
6. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, IX da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 93, inc. IX; Lei n. 11.419/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp n. 1.505.088/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, j. 26.04.2023; STJ, EAREsp n. 688.615/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 04.03.2020.